Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
2. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficácia (inteligência do artigo 8o, do Código de Processo Civil).
3. Inexiste óbice ao magistrado quanto a fixação dos honorários por apreciação equitativa, dado o elevado valor dado à causa, bem como considerando o grau de zelo dos patronos, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a sua execução.
4. A exclusão de uma das partes executadas no feito de origem não acarreta a essa, necessariamente, proveito econômico correspondente ao valor atualizado da execução, pois, mantida a sua condição de corresponsável pela dívida, não há como precisar se essa arcaria sozinha com o pagamento da totalidade do débito.
5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de uma das co-executadas em razão de sua ilegitimidade passiva, sem proveito econômico específico ou redução do montante executado, impõe a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.